Tribunal: TJDFT
Processo: 0733224-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733224-49.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CLEBER PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1 Recurso em Sentido Estrito no qual a Defesa requer a reforma da decisão que pronunciou o réu. Postula a despronúncia, alegando, em síntese, que não há indícios suficientes de autoria. Sustenta que não há lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, sendo a pronúncia fundada exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial. 1.1. É plenamente possível que a decisão de pronúncia se funde em depoimento de policial que participou das investigações, aliada a declaração da testemunha ocular na fase policial, bem como o reconhecimento por esta feito durante o inquérito, notadamente, quando impossível sua oitiva durante a instrução em razão de falecimento. 1.2. Os elementos de informação do inquérito podem subsidiar sentença de forma não exclusiva (art. 155 do CPP), como ocorre na hipótese. 2 Conforme dispõe o art. 413, § 1o, do CPP, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo nessa fase o princípio in dubio pro societate. Dessa forma, a partir de um conjunto probatório elementar indicando materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, inclusive quanto às qualificadoras, correta a decisão que pronuncia o réu. 3. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 121, § 2o, incisos II e IV c/c o 14, inciso II, e 155, todo do Código Penal, 155, e 413, caput, e § 1o, ambos do Código de Processo Penal, sustentando, em ligeira síntese, que a decisão pela qual restou pronunciado tem lastro exclusivo em elementos indiciários colhidos na fase inquisitorial e que não foram confirmados em juízo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso não merece ser admitido com relação à suposta negativa de vigência aos artigos 121, § 2o, incisos II e IV. c/c o 14, inciso II, e 155, todos do CP, 155 e 413, caput, e § 1o, ambos do CPP, pois a conclusão colegiada foi a seguinte: “(...) há prova da materialidade e indícios de que o réu teria tentado matar a vítima, esfaqueando-a no pescoço, supostamente em razão de desentendimentos anteriores no bar em que frequentavam. Importante frisar que nessa fase impera o in dubio pro societate, cabendo ao Conselho de Sentença, decidir de forma definitiva sobre o fato, sendo plenamente possível que a decisão de pronúncia se funde em depoimento de policial que participou das investigações, aliada a declaração da testemunha ocular na fase policial, bem como, o reconhecimento por ela feito durante o inquérito; notadamente, quando impossível sua oitiva durante a instrução. Isso porque, os elementos de informação do inquérito podem subsidiar sentença de forma não exclusiva (art. 155 do CPP), como ocorre na hipótese.” (39239695 - Pág. 5). Com efeito, o entendimento do acórdão encontra-se em consonância com a jurisprudência que promana da Corte Superior. A propósito, vejam-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA. COMPETÊNCIA: TRIBUNAL DO JURI. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Nos processos de competência do Tribunal do Júri, o juízo processante, na primeira fase do procedimento, deve verificar a existência da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria delitiva, deixando o mérito da causa ao Conselho de Sentença. 2. Na espécie, a sentença de pronúncia indica que o paciente teria, no interior do Presídio de Lages, aderido ao animus necandi de outros acusados na medida em que teria formado um paredão humano com o propósito de ocultar a ação dos executores do homicídio, bem como pertenceria à organização criminosa PGC (Primeiro Grupo Catarinense). 3. A pretensão de desconstituir as conclusões do Tribunal de origem acerca da existência de provas e de imagens que vincularia o paciente aos crimes denunciados dependeria de análise do conjunto probatório, providência não suportada pelos estreitos limites cognitivos do habeas corpus, conforme consolidada jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 759.339/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022)(g.n.). AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PROVAS PRODUZIDAS APENAS NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESTEMUNHOS JUDICIAIS DE AGENTES POLICIAIS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ANÁLISE DO MATERIAL PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. (...) 2. No caso, não se trata de sentença de pronúncia baseada em testemunho de "ouvir dizer, não se sabe onde nem de quem". Trata-se do testemunho de policiais que, na fase inquisitorial, presenciaram o corréu afirmar ter cometido o crime juntamente com o ora agravante, sendo que tal testemunho foi reafirmado em Juízo. 3. A decisão das instâncias ordinárias está de acordo com o entendimento desta Corte, para qual a pronúncia do réu está condicionada a prova mínima, judicializada, na qual tenha sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes. O caso ora em exame não destoa dessa orientação jurisprudencial. A Corte de origem afirmou estarem presentes indícios necessários para pronunciar o réu com base no depoimento, em juízo, do delegado da Polícia Federal que participou da investigação do caso [...], além dos elementos de informação produzidos no curso do inquérito (AgRg no AREsp n. 1.674.333/GO, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 28/6/2021). 4. Diferente do que ocorre em relação à sentença condenatória, a decisão que pronuncia o acusado exige, tão somente, a presença de indícios de autoria, além de prova da materialidade do delito. V - In casu, a decisão de pronúncia apontou, além de depoimento colhido na fase do inquérito e sob sigilo, prova testemunhal, realizada durante a fase judicial, apta a demonstrar a presença de tais indícios (HC n. 127.215/SC, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/8/2009 - grifo nosso). 5. Maiores incursões sobre a matéria, por certo, usurpariam a competência do Tribunal do Júri, o Juízo natural da causa, bem como exigiriam o aprofundado exame dos elementos fáticos da lide, o que não é possível na estreita via do habeas corpus. Precedentes. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 681.958/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 4/8/2022)(g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1943041/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Ademais, “É possível a aplicação da Súmula 83 do STJ aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c"do permissivo constitucional, de acordo com a jurisprudência do STJ” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.034.103/SP, relator Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/5/2022.). Mesmo que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029